Tribunal: TJSP
Processo: 1006690-89.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Demanda de restituição de valores descontados em conta corrente em que creditada verba salarial, com pedido cumulado de indenização de danos morais e devolução em dobro. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte, à luz dos elementos dos autos. Dano extrapatrimonial configurado. Descabida a devolução em dobro. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006690-89.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante RAFAEL
REGINALDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006690-89.2019.8.26.0510 -Voto no 75552
2
Ap. 1006690-89.2019.8.26.0510 Rio Claro 1a VC VOTO 75552
Apte.: Rafael Reginaldo Silva (Just. Grat.)
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
DESCONTADOS
EM
CONTA
CORRENTE
EM
QUE
CREDITADA
VERBA
SALARIAL,
COM
PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO.
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA EM
PARTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. DANO
EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. DESCABIDA A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 108/109 que julgou
improcedente demanda de restituição de valores descontados em conta
corrente na qual era creditada verba salarial, com pedido cumulado de
indenização de danos morais e materiais.
Em seu recurso, bate-se o autor pela ilicitude dos
descontos realizados em sua conta corrente, visto que não os
autorizou. Sustenta que o contrato trazido aos autos sequer tem sua
assinatura. Em consequência, postula a devolução das quantias
indevidamente retidas pelo réu. Reputa configurado o dano
extrapatrimonial e afirma que faz jus à indenização. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, o autor afirma que o réu promoveu
descontos na conta corrente na qual recebe seu salário (cf. fls. 29).
Alega que tal desconto é injurídico, pois não precedido da devida
autorização e que tal fato configura ilícito do réu, que tem o dever de
devolver o que descontou e de indenizar os danos extrapatrimoniais
sofridos, os quais decorrem da indevida privação de numerário
existente em conta corrente.
Assentadas tais premissas, impõe-se a conclusão de
que o cerne da controvérsia cinge-se em saber se o réu cometeu algum
ato ilícito ao promover o referido desconto.
Pois bem; A análise dos autos revela que tais
descontos (cf. fls. 31) são provenientes de parcelas em atrasos da
renegociação de dívida de no 358715909 originárias da Cédula de
Crédito Bancária no 4510359 na qual, diga-se de passagem, nem sequer
foi juntada pelo réu (cf. fls. 37 e seguintes). Ocorre que não foram
trazidos aos autos nem o instrumento e nem as condições da
renegociação, para que se pudesse avaliar a legalidade dos descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006690-89.2019.8.26.0510 -Voto no 75552
3
O autor nega que tenha autorizado o débito em conta corrente. Assim,
cumpria ao banco provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do
novo C.P.C.), visto que o autor não poderia mesmo provar a ocorrência
de fato negativo. Ele não poderia fazer prova negativa indefinida.
Assim, o que se pode concluir é que o réu não se
desincumbiu de seu ônus. Com efeito, o que o réu alegou foi que os
descontos eram legítimos, já que contratados. Ocorre, porém, que o ora
apelado não provou a regular existência da origem dos descontos e
nem tampouco suas condições, já que nem mesmo foi alegado que a
contração ocorrera via terminais eletrônicos ou por contato telefônico
ou outro meio que impedisse que fossem demonstrados.
Aliás, vale lembrar que mesmo a existência de
eventual previsão contratual não permite, por si só, que a instituição
financeira possa se apropriar da integralidade do numerário existente
em conta corrente do contratante, sobretudo quando a retenção atinge
verbas de natureza salarial, como na espécie. Nesse caso, o princípio
que deve incidir é o mesmo que presidiu a edição da Súmula 60 do
Superior Tribunal de Justiça, pois que a instituição financeira estaria
agindo como mandatária do correntista, só que em seu exclusivo
benefício, o que não pode ser admitido.
Não se está aqui afirmando que a cláusula que autoriza
tais descontos não possa incidir corriqueiramente, mas sim que sua
incidência não pode privar o devedor daquilo que é necessário para sua
sobrevivência, escopo que foi almejado pelo legislador, que
resguardou as verbas de natureza salarial da penhora. O certo é que o
mandato conferido à instituição estará sendo desnaturado, diante do
evidente conflito de interesses que se estabelece. É caso então de
desativação judicial de eventual cláusula que autorize a retenção de
todo o salário do autor. Assim, aliás, já se decidiu nesta Corte (Ag.
938.407-8, de São Paulo, 11a Câmara, Rel. Juiz Maia da Cunha). Em
caso análogo, aliás, já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça
entendimento similar, verbis: “Conta corrente. Apropriação do saldo
pelo banco credor. Numerário destinado ao pagamento de salários.
Abuso de direito. Boa-fé. Age com abuso de direito e viola a boa-fé o
banco que, invocando cláusula contratual constante de contrato de
financiamento, cobra-se lançando mão do numerário depositado pela
correntista em conta destinada ao pagamento dos salários de seus
empregados, cujo numerário teria sido obtido junto ao BNDES. A
cláusula que permite esse procedimento é mais abusiva do que a
cláusula mandato, pois, enquanto esta apenas autoriza a constituição
do título, aquela permite a cobrança pelos próprios meios do credor,
nos valores e no momento por ele escolhidos”. (Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006690-89.2019.8.26.0510 -Voto no 75552
4
250.523-0/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 19.10.2000).
Em consequência, é de rigor a procedência parcial da
demanda, para determinar ao réu que se abstenha de realizar novos
descontos incidentes sobre o salário do autor, bem como para que
devolva os valores dos quais se apropriou. Tal devolução, porém, deve
se restringir aos valores que digam respeito à verba de natureza
salarial. Vale lembrar que ela deve ser singela e não em dobro, pois
não se pode presumir que o réu tenha agido com má-fé ao cobrar os
valores impugnados na presente demanda. No mais, uma vez
constatado que foram indevidos os descontos efetuados na conta
corrente do autor, impõe-se a conclusão de que deve ser restabelecido
o status quo ante, motivo pelo qual é caso de condenar o réu na
recomposição dos prejuízos materiais sofridos pelo autor. Assim, deve
ser restituída a quantia de natureza salarial e que foi indevidamente
retirada da mencionada conta.
De resto, é incontroverso que o autor ficou privado do
seu salário, em virtude do desconto efetuado pelo réu, o que revela que
foi submetido a constrangimento, decorrente da impossibilidade de
sacar importância que deveria estar disponível em sua conta corrente,
referente aos seus proventos. É inegável que a privação desse
numerário causou-lhe transtornos que não são meros dissabores. Tal
conclusão é corroborada pela circunstância de que a verba
indevidamente descontada tem natureza alimentar. É o que ensinam as
máximas da experiência, fruto da observação do que ordinariamente
acontece (art. 335 do C. P. C.). Em tais circunstâncias, está
configurado o dano extrapatrimonial alegado pelo autor e é inarredável
o dever do réu de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, cabe assinalar que
hoje em dia a boa doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim
Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p.
63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996,
p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a
ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126; Yussef Said Cahali, ob. cit. , p. 36;
Paulo
Roberto
Ribeiro
Nalin,
“Responsabilidade
Civil

Descumprimento do Contrato e Dano Extrapatrimonial”, Ed. Juruá,
1996, p. 58). Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. As indenizações
mais elevadas devem ser reservadas para casos em que os danos são de
maior expressão. Aqui os dissabores, os aborrecimentos que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006690-89.2019.8.26.0510 -Voto no 75552
5
sofreu não o acompanharão pelo resto da vida, foram transitórios e
seus efeitos não perduram, ao contrário do que ocorre em casos de
lesões físicas irreversíveis ou em casos de perda de ente querido, ou
ainda quando se é vítima de algum crime contra a honra. Além disso, a
indenização não deve ser fonte de alteração substancial da vida de
quem a recebe. Ao contrário, o que deve ser sempre lembrado é que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido
(STJ Rec. Esp. 710.959/MS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma,
DJe 20.09.2005).
No caso em tela, tendo em vista a origem e a
magnitude do dano, pois se trata de compensação pelos transtornos,
dissabores, inconvenientes e aflições que inequivocamente acontecem
em situações dessa natureza, é razoável arbitrar o valor da indenização
do dano extrapatrimonial para o montante de R$ 3.000,00, o qual
contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Tal
valor deverá ser atualizado, segundo a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, pelo critério consagrado na Súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça, a partir da intimação do presente. O montante deve ser
ainda acrescido de juros de mora legais, contados da citação, por ser
contratual a origem do ilícito.
Em resumo, é de rigor a reforma da r. sentença, para
as finalidades acima explicitadas.
De resto, alterada a sentença, é necessária nova
distribuição dos encargos de sucumbência. Configurada a sucumbência
recíproca, verifico que a do autor foi de menor proporção, já que ele
logrou êxito quanto à pretensão principal, mas sucumbiu no
concernente ao pedido de condenação do réu ao pagamento em dobro
do valor indevidamente descontado da conta corrente. Em
consequência, a ré arcará com 3⁄4 das custas e despesas processuais e
com honorários advocatícios da parte contrária que fixo, com
fundamento no art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 1.200,00 (hum mil e
duzentos reais), atualizáveis da intimação do presente. O autor arcará
com o restante das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios da parte contrária que também fixo, com fundamento no
art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizáveis
da intimação do presente, observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o
do C.P.C. (fls. 41).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator